Tribunal: TJMT
Processo: 1020329-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020329-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.0008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO N.o 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ afetou para julgamento sob o rito de recursos repetitivos os REsp 1.978.629/RJ , 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ , cadastrado como Tema 1169, tendo como questão submetida a julgamento:
"definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
Determinou, ainda, a suspensão nacional de todos os processos proferidos em ação coletiva e que versem sobre a questão.

Tratando-se a demanda originária de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 onde se discute a necessidade de liquidação prévia, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário, a fim de se aguardar o pronunciamento definitivo da Corte Cidadã.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por BRASIL DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Habilitação/ Liquidação/Cumprimento de Sentença de no 1003247-79.2022.8.11.0046, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S. A., determinou o sobrestamento do feito nos termos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1169, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o agravante pleiteia a concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso com fulcro no que estabelece o art. 1.019, I do Código de Processo Civil, aduzindo que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave de difícil reparação, posto que foi ordenado o pagamento de saldo remanescente ao qual o agravante não fora condenado.

Em seguida, se manifesta pela desnecessidade de suspensão do feito, porque não se trata de processo em cumprimento de sentença.

Aduz que a decisão do STJ, proferida no Recurso Especial no 1978629-RJ, que determinou a afetação e a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, não afeta os autos em questão, pois o mesmo se trata de um pedido de Liquidação de Sentença.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos perante o Juízo de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, ao Id. 182491179.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 184606651, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que determinou a suspensão dos Autos no 1003247-79.2022.8.11.0046, em observância ao disposto no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega o agravante que o aludido tema diz respeito, expressamente, aos casos em que se dá início ao cumprimento de sentença sem a prévia liquidação da sentença e que, no presente caso, o feito foi recebido como liquidação de sentença.

Pois bem.

Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

O agravante ajuizou cumprimento de sentença e requereu a condenação do Banco ao pagamento da quantia de R$527.089,13 (quinhentos e vinte e sete mil, oitenta e nove reais e treze centavos), a título de expurgos inflacionários em cédulas rurais. Por sua vez, o banco demandado em sua defesa sustenta a necessidade de liquidação prévia da sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC).

Denota-se, portanto, pela tese defensiva que se discute a necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento da ação que objetiva o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública e/ou se sua ausência acarreta a extinção da ação.

Sobre o tema, o STJ afetou outros três Recursos Especiais, autuados sob no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, ao rito das demandas Repetitivas (tema 1169), que será submetida a julgamento a seguinte questão de direito:

“Definir se
a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação
objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que
sua ausência acarreta a extinção da ação executiva
, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”
.

Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Assim, ante a afetação do tema registrada na data de
18.10.2022
(
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1169&cod_tema_final=1169
), cuidando a demanda originária, justamente, de cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, e ainda sem a liquidação desta condenação de caráter genérico, indiscutível que o caso se amolda à situação objeto do referido Tema 1169.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA, ACP 94.008514-1. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169. CABIMENTO. O STJ afetou para julgamento sob o rito de recursos repetitivos os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, cadastrado como Tema 1169, tendo como questão submetida a julgamento: "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Determinou, ainda, a suspensão nacional de todos os processos proferidos em ação coletiva e que versem sobre a questão. Assim, cuidando a demanda originária, justamente, de cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, e ainda sem a liquidação desta condenação de caráter genérico, indiscutível que o caso se amolda à situação objeto do referido Tema 1169.AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 52320945320228217000 ALEGRETE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/03/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024